Tribunal: TJDFT
Processo: 0001517-20.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. CONFIGURADA.
I – Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo acervo probatório produzido em Juízo, que corroborou os elementos do inquérito, impõe-se a condenação do réu pelo crime de furto.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III – O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
IV – Incabível o reconhecimento do princípio da insignificância quando se evidencia maior reprovabilidade na conduta do réu, que praticou o delito na forma qualificada e quando o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do fato. Precedentes.
V – Preserva-se a causa de aumento de repouso noturno quando o acervo probatório demonstra que a subtração ocorreu na madrugada.
VI – Recurso conhecido e desprovido.